Tribunal: TJDFT
Processo: 0004492-46.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004492-46.2017.8.07.0009 AGRAVANTE: GERALDO RIBEIRO DA COSTA AGRAVADOS: BANCO PAN S.A, LEWE NEGÓCIOS EIRELI, EDUARDO PEREIRA DA SILVA 13654369855 DECISÃO Trata-se de agravo interno manejado por GERALDO RIBEIRO DA COSTA, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos apelos aviados às IDs 34957321 e 34995526, em razão do erro grosseiro e dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa (ID 35772531). Afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Acrescenta que é permitida a interposição simultânea do agravo interno e daquele previsto no artigo 1.042, ambos do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre destacar que o agravante deveria ter manejado, tão somente, o apelo previsto no artigo 1.042 do CPC contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial (ID 34154651). Entretanto, a despeito da interposição do reclamo de ID 34995526, o adequado para a hipótese, aviou, um dia antes, recurso de agravo interno, previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento do recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, agravos estes não conhecidos, registrando-se não ser admitida aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseira. Agora, insistindo na via recursal equivocada, tenta impingir a apreciação do agravo por órgãos colegiados desta Corte de Justiça, que não possuem competência para revisar decisões da Presidência do Tribunal proferidas em sede de admissibilidade de recursos constitucionais. Como é de curial sabença, a única hipótese em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado, e no caso, apenas o Conselho da Magistratura, será na já mencionada situação em que houver negativa de seguimento do apelo especial ou extraordinário por força do rito dos recursos repetitivos ou repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso do agravante. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 36667272, ficando, nesta oportunidade, advertido o agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se, incontinenti, os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018